Tribunal: TJPA
Processo: 0800936-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800936-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELINTON CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Jaqueline Máximo Fernandes, em favor do nacional WELINTON CARDOSO DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0801157-16.2022.8.14.0138, em que se alega ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva, eis que carente de fundamentação idônea.

Sustenta que os corréus ITAVAN GOMES e JOSEMBERG AMORIM MOREIRA se encontram em liberdade, e que o paciente goza de condições pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 12853560 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 12917419, constando na Id 13144143 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WELINTON CARDOSO DA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal, sob a alegação de ausência dos requisitos na decisão que decretou a custódia preventiva.

Revelam os documentos juntados que o paciente, em companhia de ITAVAN GOMES, JOSEMBERG AMORIM MOREIRA e outa pessoa de nome CHARLES (pendente de melhor identificado), mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, tipo espingarda, Cal. 2, e restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu a quantia de R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais); 01 (um) veículo marca CHEVROLET Classic, placa NBQ 8377; 01 (um) veículo marca/modelo FIAT/TORO FREEDOW, cor branca, ano 2018, placa QEI 4G77; 01 (uma) caminhonete marca/modelo MITSUBISHI/L200 TRITON, cor branca, ano 2018, placa QEO 8926, pertencente a Escola Familiar Rural do Município de Anapu/PA; além de pertences das vítimas GEOVANE BEZERRA DE SOUSA e EDISON BRAZ DO SANTOS, fato ocorrido no dia 19/11/2022.

O paciente foi preso em flagrante de delito e a cautelar preventiva foi decretada em audiência de custódia, Id 12493788, que apresenta fundamentação nos seguintes termos:

“Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo se consolidou o entendimento de que a prisão como garantia da ordem pública pode ser decretada diante da gravidade em concreto do delito em tese cometido, bem como para evitar a reiteração delitiva.

No presente caso, em que pese o flagrado não tenha antecedentes criminais, a gravidade em concreto de sua conduta recomenda a custódia cautelar, vez que os elementos constantes nos autos demonstram que agiu em lesão ao patrimônio de mais de uma vítima, em zona rural desta urbe, cenário que dificulta a atuação imediata dos órgãos de repressão, aumentando a sensação de impunidade, haja vista que, na maioria das vezes, logram êxito em se evadir sem rastros.

Ademais, além o crime também foi praticado em detrimento do patrimônio público, vez que os veículos subtraídos pertencem à Escola Rural, reverberando maior reprovabilidade do comportamento delitivo, haja vista que as repercussões práticas atingem, reflexamente, toda a sociedade contemplada pelos serviços prestados através do patrimônio atingido.

Com isso, entendo que medida cautelar diversa da prisão é insuficiente para garantir a ordem pública, diante da gravidade de tal conduta, devendo o autuado permanecer preso cautelarmente.

...

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,
atendendo à representação formulada pela Autoridade Policial desta Comarca, e lastreado em parecer favorável do Ministério Público, decreto a prisão preventiva de WELINTON CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos
”. <sic>

Anato que o ato coator apresenta fundamentação nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, fazendo-se constar a forma violenta com que as vítimas foram submetidas, não se evidenciando qualquer i
legalidade que possa justificar a revogação ou mesmo substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela violência e gravidade concreta da conduta delitiva, quando a vítima teve a casa invadida por quatro indivíduos que a renderam, juntamente com as filhas menores, arrecadando e subtraindo diversos bens, bem como no cometimento do crime de tráfico de drogas, pela quantidade e variedade da droga, com a apreensão de dois tijolos de cocaína na forma de crack com peso de aproximadamente 2.062 gramas, além de cinco porções de maconha, pesando aproximadamente 80 gramas, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.803/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)”.

Ainda,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Por fim, concernente ao argumento de que os corréus “ITAVAM GOMES e JOSEMBERG” se encontram em liberdade, ressalta o juízo
a quo
nas informações prestadas na Id 12917429 que:

“No ato, o Juízo também refuta a tese que os demais comparsas, denunciados nos autos, estariam no gozo de liberdade provisória, enquanto o paciente estaria sofrendo os consectários da prisão processual, tendo em vista que estes encontram-se com prisão preventiva decreta, conforme decisão exarada na representação policial nº 0801167-60.2022.8.14.0138”. <sic>

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É
o voto.

Belém, 12/04/2023